Tribunal: STJ
Processo: 0281353-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022619 - SP (2025/0281353-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DANIEL DA COSTA STUART (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
SUBSTITUTIVO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
WRIT
ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico; no entanto, é possível a concessão da ordem de ofício
se for verificada ilegalidade flagrante, nos termos do que dispõe o art. 647-
A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
caput
2. No caso, o agravado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por
ter, em concurso com terceiro, remetido entorpecentes para o interior do
estabelecimento prisional onde estava custodiado, tendo as drogas sido
identificadas e apreendidas antes que o réu tivesse acesso a elas. Em tais
situações, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no
estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório e é, portanto,
impunível. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50847161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fe85736e-04d4-4d2a-bb89-01350d9d756a

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:58
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fe85736e-04d4-4d2a-bb89-01350d9d756a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022619 - SP (2025/0281353-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DANIEL DA COSTA STUART (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
SUBSTITUTIVO.
ILEGALIDADE
FLAGRANTE.
WRIT
ATIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. HABEAS CORPUS
CONCEDIDO DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico; no entanto, é possível a concessão da ordem de ofício
se for verificada ilegalidade flagrante, nos termos do que dispõe o art. 647-
A,
e parágrafo único, do Código de Processo Penal.
caput
2. No caso, o agravado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por
ter, em concurso com terceiro, remetido entorpecentes para o interior do
estabelecimento prisional onde estava custodiado, tendo as drogas sido
identificadas e apreendidas antes que o réu tivesse acesso a elas. Em tais
situações, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no
estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório e é, portanto,
impunível. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão de e-STJ fls. 27/32, por meio da qual
concedi a ordem de ofício para absolver o agravado.
No caso, tem-se que o ora agravado foi denunciado por suposta infração ao
art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 29 do Código Penal, por ter, em
caput
tese, remetido drogas
8 cigarros artesanais de tetra-hidrocanabinol, com massa
–
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

líquida de 10,37g (dez gramas e trinta e sete centigramas)
para o local em que
–
estava preso, com o objetivo de fornecer a terceiros (e-STJ fls. 2/3); a droga foi
interceptada e apreendida pelos agentes penitenciários antes de ser entregue ao
destinatário (e-STJ fls. 5/6).
Após regular instrução criminal, foi o agravado condenado à pena de 5 anos
e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.
Neste
, sustentou a defesa que a conduta é atípica, pois a mera
writ
solicitação de remessa de drogas, sem a efetiva entrega ao destinatário, configura ato
preparatório e, portanto, impunível; subsidiariamente, defendeu a aplicação da causa
de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois a condenação
por fatos posteriores aos agora julgados foi utilizada para afastar o privilégio, o que é
vedado pelo ordenamento jurídico.
Requereu, assim, a absolvição do acusado devido à atipicidade da conduta
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Às e-STJ fls. 27/32, concedi a ordem para absolver o ora agravado.
Irresignado, interpõe o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO o presente agravo regimental, no qual aduz, preliminarmente, que o habeas
foi utilizado como sucedâneo recursal, e que não houve demonstração de
corpus
flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
Alega que a conduta do agravado foi de induzir um amigo a remeter drogas
ao presídio, configurando autoria intelectual do crime de tráfico, consumado no
momento em que a droga foi obtida e encaminhada ao presídio.
Sustenta que a decisão monocrática violou o princípio da congruência, ao
considerar imputação diversa da apresentada na denúncia, substituindo a função de
acusar, própria do Ministério Público. Além disso, afirma que a decisão desrespeitou o
princípio da legalidade, ao não fundamentar adequadamente a atipicidade da conduta.
Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, com o restabelecimento da
condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas, argumentando que a prática de
qualquer dos verbos contidos no art. 33,
, da Lei de Drogas é suficiente para a
caput
consumação do delito, sendo desnecessária a efetiva comercialização.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante as razões contidas no agravo regimental, tenho que o
presente recurso não deve prosperar.
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

Preliminarmente, deve-se asseverar que, de fato, trata-se de habeas corpus
substitutivo de recurso cabível. No entanto, ao contrário do que argumenta o
agravante, vislumbrei a existência de ilegalidade flagrante a permitir a concessão da
ordem, ainda que de ofício, nos termos do que dispõe o art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal.
No caso, assim consignou o Tribunal local acerca da controvérsia (e-STJ fls.
15/20):
No caso concreto, como bem destacou a d. Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 24/29), não há qualquer elemento de prova a indicar que o v. aresto
revisando foi proferido ao arrepio de texto expresso de lei ou à evidência dos
autos tampouco se está diante de qualquer prova nova, o que impede o
conhecimento do pleito revisional. Em reforço, anote-se que a tese
orientadora do inconformismo em relação à questão de mérito atipicidade da
conduta ou aplicação do redutor do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas foram
expressamente refutadas pelo v. acórdão proferido na ação penal originária
o qual, adotando posição logicamente contraposta aos argumentos
defensivos, examinou a pretensão absolutória veiculada, litteris:
[...] Segundo narra a denúncia, no dia
, às 09hrs da manhã, na
10/05/2019
Estrada Vicinal Geraldo Rissato km 16, no 16, Centro, na cidade Pracinha,
pessoa ainda não identificada, em concurso de desígnios, remeteu, para fins
de entrega a terceiro, 08 (oito) cigarros artesanais de Tetrahidrocanabinol,
com massa líquida de 10,37g (dez gramas e trinta e sete centigramas), a
DANIEL DA COSTA STUART pelos Correios na Penitenciária de Pracinha.
Conforme o apurado, o acusado pediu para um amigo remeter a droga, por
intermédio dos correios, para a penitenciária, utilizando para tanto o cadastro
do seu genitor no presídio.
Ocorre que a droga foi identificada e apreendida antes que o réu tivesse
.
acesso a ela Em seu interrogatório, ele confessou que pediu a droga para
.
comercializá-la no presídio
Em virtude destes fatos, DANIEL foi condenado como incurso no art. 33,
caput, c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06.
(...)
A materialidade foi devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (fls.
06/08), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 09),pelo exame químico-
toxicológico (fls. 35/37), bem como pelas demais provas dos autos.
Da mesma forma, não pairam dúvidas em relação à autoria delitiva.
As testemunhas Pedro Henrique Lemos da Silva e Renato Carnelos,
funcionários do presídio, relataram os fatos em uníssono, nos exatos termos
da denúncia (fls. 63/64 e mídia).
O ora apelante confessou a prática delitiva em ambas as fases da
persecução penal. Disse que pediu a um amigo que lhe enviasse as porções
de maconha, via Sedex, em nome de seu pai. Em juízo, explicou que possuía
dívidas com detentos do presídio e pretendia comercializar os entorpecentes
para saldar o que devia (fl. 64 e mídia).
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

Pois bem. Em que se pese o louvável esforço defensivo, a versão de
absolvição não merece prosperar.
Restou devidamente comprovado que às 09hrs da manhã, na Estrada Vicinal
Geraldo Rissato km 16, no 16, Centro, na cidade Pracinha, pessoa ainda não
identificada, em concurso de desígnios, remeteu, para fins de entrega a
terceiro, 08 (oito) cigarros artesanais de Tetrahidrocanabinol, com massa
líquida de 10,37g (dez gramas e trinta e sete centigramas), a DANIEL DA
COSTA STUART pelos Correios na Penitenciária de Pracinha.
Com efeito, os funcionários responsáveis pelo encontro da droga foram
uníssonos e correntes ao relatarem os fatos com riqueza de detalhes, nos
exatos termos da inicial.
Ressalta-se que, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação, é
pacífico o entendimento de que a simples profissão por elas exercida não
enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob o compromisso de
dizerem a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória e não podem ser
tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da função por eles
ocupada.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do depoimento prestado
deve ser avaliado com as outras provas angariadas no decorrer do processo,
independentemente da função ocupada pelos depoentes.
Desse modo, seus testemunhos não podem ser desprezados tão somente em
virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios concretos a justificar a
parcialidade das testemunhas, não bastando a mera alegação de que
mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam por que mentir e
incriminar injustamente o acusado.
Ao contrário: os funcionários foram bastante convincentes em suas
afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que tinham interesse no desfecho da
ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode ser presumido tão
somente pelo fato de sua condição funcional.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em
flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório.
A alegação da Defesa, no sentido de que o réu está sendo acusado
injustamente, não convence. Recorde-se que o ônus de comprovar a tese
defensiva invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos
autos.
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

Por outro lado, as conjunturas evidenciam que o réu praticava o narcotráfico,
sobretudo considerando sua confissão em ambas as fases da persecução
penal.
Outrossim, para a configuração do crime de tráfico de drogas, não é
necessário nem que aconteça a efetiva operação de venda da substância
entorpecente.
É suficiente a demonstração que a droga seria fornecida a terceiros, como foi
exatamente o que ocorreu no presente caso.
Por outras palavras, como é cediço, para a prática do crime tipificado no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não é necessária atividade estrita de
mercancia, mas tão somente a realização de uma das ações especificadas no
mencionado dispositivo.
Assim, perfeita a condenação do réu por tráfico ilícito de drogas, nos moldes
do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, não havendo que se falar em
absolvição.
Da mesma forma, restou devidamente comprovada a presença da causa de
aumento tipificada no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, uma vez que a
conduta foi praticada nas dependências de estabelecimento prisional. [...] fls.
221/231 dos autos no 01500469-03.2019.8.26.0326.
Ademais, é cediço que o crime de tráfico de drogas se consuma com a
prática de quaisquer das condutas descritas no artigo 33, caput, da Lei no
11.343/06, sendo despicienda a efetiva comprovação dos atos de mercancia
para sua caracterização, valendo realçar que diferentemente do que
sustenta a Defesa do peticionário não se tratou de mera “solicitação” da
remessa de drogas, mas, antes, de atuação conjunta com terceiro não
identificado objetivando “remeter” a droga até o interior do estabelecimento
prisional, circunstância que perfectibiliza o tipo penal consumado pelo qual
foi condenado 4 .
Repise-se: a imputação e consequente condenação do peticionário não se
deu por qualquer ato de “solicitação”, mas, ao revés, por ter Daniel
concorrido com comparsa desconhecido, nos termos do artigo 29 do Código
Penal, para remeter as drogas ao interior da unidade prisional.
Por conseguinte, observado o contexto examinado, forçoso convir que o
pedido não se amolda a nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP.

Como visto do excerto transcrito, os fatos são incontroversos no sentido de
que o agravado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter, em concurso
com terceiro, remetido entorpecentes para o interior do estabelecimento prisional onde
estava custodiado, utilizando para tanto o cadastro do seu genitor no presídio, tendo as
drogas sido identificadas e apreendidas antes que o réu tivesse acesso a elas.
Contudo, em tais situações, a jurisprudência desta Corte se firmou no
sentido de que a solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no
estabelecimento prisional, configura mero ato preparatório e, portanto, impunível, tal
como na situação que se encontra sob nossos cuidados.
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta
Corte Superior que negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática, em tese, do
crime de tráfico de drogas.
2. A defesa alega que a conduta do agravante é atípica, pois a mera
solicitação de droga a pessoa que não esteja presa, sem a efetiva entrega,
configura ato preparatório, não consumando o crime de tráfico.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do agravante, ao
solicitar que sua companheira ingressasse com drogas no presídio, configura
ato preparatório impunível, em razão da atipicidade formal da conduta.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a mera solicitação de
entrega de entorpecente, sem a efetiva entrega no estabelecimento prisional,
configura ato preparatório e, portanto, é impunível.
5. A decisão embargada não considerou a atipicidade da conduta do
agravante, conforme precedentes citados, o que justifica a concessão dos
embargos de declaração com efeitos infringentes.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
conceder a ordem em habeas corpus, declarando nulo o auto de prisão em
flagrante e trancando a ação penal em andamento, com a revogação da
prisão preventiva.
Tese de julgamento: "A mera solicitação de entrega de entorpecente, sem a
efetiva entrega no estabelecimento prisional, configura ato preparatório e é
impunível".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 830.262/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.436.576/MG, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.11.2023;
STJ, AgRg no HC 823.825/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 9.10.2023.
(EDcl no AgRg no HC n. 957.501/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
2/4/2025
8/4/2025

AGRAVO REGIMENTAL CONTRA A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

CONDUTA CONFIGURADA. MERA SOLICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
ATO DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. EVIDENTE CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
1. Sendo patente o constrangimento ilegal, justifica-se a impetração do writ e
a concessão da ordem. Hipótese em que se mostra evidente a atipicidade da
conduta, pois, segundo a sólida jurisprudência deste Superior Tribunal, a
mera solicitação, sem a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário no
estabelecimento prisional, configura, no máximo, ato preparatório e, sendo
assim, impunível (AgRg no RESp n. 1.999.604/MG, Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, DJe
).
24/3/2023
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 834.537/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/11/2023
29/11/2023

Portanto, não iniciada a execução do delito de tráfico, a absolvição do
agravado era mesmo medida de rigor, não havendo que se falar em violação ao
princípio da congruência.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50557856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:36
Código de Controle do Documento: c3fcbba8-726a-404c-9368-cccf185e176c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.022.619 / SP
Número Registro: 2025/0281353-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00337782420248260000 337782420248260000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DANIEL DA COSTA STUART (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: DANIEL DA COSTA STUART (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50818717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: 62d86c2e-d6dd-4a10-95ef-f0da9ad667de

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:45:04
Código de Controle do Documento: 62d86c2e-d6dd-4a10-95ef-f0da9ad667de